Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no julgamento dos Resp: 1874690 e Edcl Aglnt Resp: 1631906, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência não é cabível em recurso integralmente provido, porque a parte já seria beneficiada com a inversão dos consectários da sucumbência.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.